Tribunal: TJSP
Processo: 2245110-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Posse
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2245110-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santos, em que são agravantes
ROSARIA MORIAS GRANDÉ, ROSANE GRANDÉ, SUZANE GRANDE,
CRISTIANE GRANDE, LIZETE MORAES, ROSELI MORAES, ELIANE MORAES,
ROBERTO MORAES, LUIZ FERNANDO MORAES e ANA CAROLINA MORAES,
é agravada EVANILDES OLIVEIRA BUENO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 11 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2245110-43.2019.8.26.0000/50000
Voto no 36882
Agravo interno n° 2245110-43.2019/50000
Agravante: Rosária Morais Grandé e Outros
Agravado: Evanildes Oliveira Bueno
Agravo interno - recurso manifestamente inadmissível -
decisão mantida - agravo regimental improvido.
Vistos, etc...
Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática de
fls.278/279, que não conheceu do agravo de instrumento interposto
pelos ora agravantes.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que a decisão monocrática
impugnada, ao não conhecer do recurso, aplicou o art. 932,III da lei
de rito, tendo em vista a aplicação do art. 1.015 do Código de
Processo Civil que traz o rol taxativo das hipóteses de cabimento de
agravo de instrumento.
E, não obstante os apontamentos dos agravantes, à
evidência, em tal rol taxativo não se inclui a decisão que entende pela
necessidade de instrução processual, oportunizando a produção de
provas, não estando, portanto, preenchido o requisito previsto para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2245110-43.2019.8.26.0000/50000
seu cabimento.
Restou consignado na decisão que “não se desconhece a
tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso
especial repetitivo, acerca da taxatividade mitigada do referido rol
do art. 1.015 do Código de Processo Civil.
Todavia, no caso concreto, não se verifica qualquer
urgência a justificar seja a questão apreciada antes de interposta
apelação” (fls. 279).
No caso dos autos, não se verifica tal urgência na
alegação de iminência de perda de proposta de aquisição do imóvel
prometido à compra, bem como pelos altos custos de manutenção do
imóvel, mormente a alegação de que a recorrida está na detenção do
imóvel de forma graciosa.
Por fim, ainda que sustentem os agravantes que a “dilação
probatória é desnecessária e nitidamente protelatória, já que a
subsunção esclarece que a recorrida não tem o direito que
pretende” (fls. 05), há de se observar que a lei atribui ao Magistrado
discricionariedade para avaliar se a prova produzida, até aquele
momento processual, é necessária e apta a formar o seu livre
convencimento, o que se extrai do art. 370 do Código de Processo
Civil.
Não se pode olvidar que cabe somente ao juiz, como seu
destinatário, decidir acerca da pertinência, ou não, da prova.
Destarte, não havendo razões plausíveis a sustentar a
reforma da decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo interno.
Coutinho de Arruda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2245110-43.2019.8.26.0000/50000
Relator